Tribunal: CARF
Processo: 11831.005152/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.005152/2008-06
ACÓRDÃO
2202-010.975 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLAUCY CARDOSO SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR . IMPUGNAÇÃO . TEMPESTIVIDADE .
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA .
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.975 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005152/2008-06
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2006, Ano
Calendário 2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo
em vista a apuração de Deduções Indevidas de Dependentes, Omissão de
Rendimento de Dependente e Omissão de Rendimento recebidos a título de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no Lançamento, às fls. 03/06.
Cientificado do lançamento em foco, em 08/10/2008, às fls. 09 e 14, com
vencimento em 12/11/2008, às fls. 10 e 15, o interessado apresentou, em
13/11/2008, a impugnação de fls. 01, instruída com a documentação de fls. 02 e
07, aduzindo, em síntese, o que se segue:
1) Notificado em 16/10/2008, impugna o lançamento dentro do prazo legal;
2) O dependente Arnaldo Riva Taglione é isento de imposto de renda e fez sua
declaração de isento neste ano não constando pendências;
3) Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRP F
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR . IMPUGNAÇÃO . TEMPESTIVIDADE .
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.975 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005152/2008-06
3
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA .
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
c) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A única questão jurídica em discussão se refere à tempestividade da impugnação.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 32):
Fato 1- Notificado em 16/10/2008, impugna o lançamento dentro do prazo legal.
Foi considerada intempestiva a impugnação apresentada em 13.11.2008 no C.A. de Pinheiros, de
identificação: 11831.005152/2008-06 protocolada e recebido pelo agente federal na data acima
citada. O recebimento foi aceito, pois havia greve dos correios perdurou por mais de 30 dias (Dado
esse fato o agente considerou o recebimento do processo.
O recebimento da petição não fixa a tempestividade do recurso, dado que o direito
de petição é linear e aplicável sem condicionantes.
Conforme observado pelo órgão julgador de origem:

Verifica-se, no presente caso, que o contribuinte foi cientificado da exigência
consubstanciada no Lançamento, em 08/10/2008, às fls. 09, 14 e 16 e apresentou
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.975 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005152/2008-06
4
a sua impugnação somente em 13/11/2008, após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias.
Desta forma, de acordo com o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, não restou
instaurado o contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o
inconformismo do impugnante, extemporaneamente manifestado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 60
DF CARF MF
Original